Tribunal: TJDFT
Processo: 0721227-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 492 do Código de Processo Civil (CPC) determina que: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. O dispositivo consagra, na atual sistemática processual, o princípio da congruência – ou da adstrição.
2. A atuação judicial deve respeitar os limites objetivos propostos pelas partes: é nula a sentença que os extrapola. É extra petita o provimento no qual o magistrado concede pedido diverso daquele que foi pleiteado. Todavia, dispõe o art. 322, § 2o, do CPC, que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
4. Na hipótese, o exame da inclusão do imóvel na partilha de bens decorrente da dissolução da união estável é pressuposto lógico do reconhecimento requerido pela apelante. Preliminar rejeitada.
5. Na união estável, vigora o regime de comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC).
6. No referido regime, os companheiros partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.
7. No caso, não ocorreu nenhuma das hipóteses de exclusão do art. 1.659, ou a incomunicabilidade do 1.661 do CC. Tampouco há evidências que afastem a presunção de esforço comum do casal na aquisição do imóvel.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.